Tribunal: TJMT
Processo: 0003460-12.2014.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003460-12.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENILDE DE LOURDES VANNILAGE - CPF: 090.468.951-49 (APELADO), ADEMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 192.991.091-68 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROSANE LAGE BRITO - CPF: 615.853.001-87 (APELADO), Januario de Almeida (APELANTE), ALCIDES MANTELLI JUNIOR - CPF: 834.855.541-20 (ADVOGADO), Jorgete de Almeida (APELANTE), JANUARIO IZABEL DE ALMEIDA - CPF: 156.106.911-68 (APELANTE), GEORGETE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 274.309.521-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA TOLERÂNCIA DA POSSEIRA INDIRETA E PROPRIETÁRIA – USUCAPIÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.208 destaca que,
“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

2-
“
Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.”
(Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020